Tribunal: STJ
Processo: 2051258-78.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926741 - SP(2025/0160206-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
AGRAVADO
: CARDENUTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
MARCELO GIMENEZ GOMES - SP406075
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA
CERTA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ELEVADORES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE

ART.
300
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
ASTREINTES.
356/STF.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR TOTAL NÃO
SUPERIOR AO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 11 e 489
do CPC). O Tribunal de origem apreciou as questões essenciais da
controvérsia e a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que o
julgador não está obrigado a refutar individualmente cada argumento
apresentado pela parte, quando os fundamentos adotados são suficientes para
justificar a conclusão. Não se pode confundir julgamento em
desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
2. No que tange à tese de violação ao
do CPC, o recurso não pode ser
art. 300
conhecido, por ausência de prequestionamento. A matéria não foi
expressamente debatida pela Corte originária, e a recorrente não suscitou a
omissão sobre este dispositivo específico nos embargos de declaração.
Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF.
3. Quanto às teses recursais de excessividade das astreintes e redução da
multa diária, o TJSP validou a fixação de multa diária com finalidade
coercitiva e reputou razoável o valor de R$ 4.000,00, limitado a 30 dias,
perfazendo um total máximo de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), à luz
da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, afastou incidência de
enriquecimento sem causa e registrou que o teto das astreintes não supera o
valor da obrigação (R$ 440.000,00), mantendo a adequação do montante
fixado.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o
reexame do
das astreintes só é admissível em hipóteses excepcionais
quantum
de exorbitância ou caráter irrisório, o que não se verifica no caso. O acórdão
está em harmonia com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
Documento eletrônico VDA54041055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0c0bb1e0-4d8f-4d30-b6e3-1e268a5b04e9

5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0c0bb1e0-4d8f-4d30-b6e3-1e268a5b04e9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926741 - SP (2025/0160206-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
AGRAVADO
: CARDENUTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
MARCELO GIMENEZ GOMES - SP406075
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA
CERTA.
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
ELEVADORES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE

ART.
300
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ASTREINTES.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR TOTAL NÃO
SUPERIOR AO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 11 e 489
do CPC). O Tribunal de origem apreciou as questões essenciais da controvérsia
e a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que o julgador não
está obrigado a refutar individualmente cada argumento apresentado pela parte,
quando os fundamentos adotados são suficientes para justificar a conclusão. Não
se pode confundir julgamento em desconformidade com os interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional.
2. No que tange à tese de violação ao
do CPC, o recurso não pode ser
art. 300
conhecido, por ausência de prequestionamento. A matéria não foi
expressamente debatida pela Corte originária, e a recorrente não suscitou a
omissão sobre este dispositivo específico nos embargos de declaração. Incidem,
portanto, as Súmulas 282 e 356/STF.
3. Quanto às teses recursais de excessividade das astreintes e redução da multa
diária, o TJSP validou a fixação de multa diária com finalidade coercitiva e
reputou razoável o valor de R$ 4.000,00, limitado a 30 dias, perfazendo um total
máximo de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), à luz da proporcionalidade e
razoabilidade. Ademais, afastou incidência de enriquecimento sem causa e
registrou que o teto das astreintes não supera o valor da obrigação (R$
440.000,00), mantendo a adequação do montante fixado.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reexame
do
das astreintes só é admissível em hipóteses excepcionais de
quantum
Documento eletrônico VDA53764830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:54
Código de Controle do Documento: b153c0d8-b32d-4d05-994f-ddc39b639fc4

exorbitância ou caráter irrisório, o que não se verifica no caso. O acórdão está
em harmonia com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELEVADORES ATLAS
SCHINDLER LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105,
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
a
São Paulo, assim ementado:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Entrega de coisa certa
Procedimento prescrito pelos arts. 806 e seguintes do Código de Processo Civil
Possibilidade de fixação de multa por dia de atraso no cumprimento da
obrigação Inteligência do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 806,
Finalidade coercitiva Fixação razoável, considerado o tempo da decisão
concessiva da liminar e o prazo indicado no contrato para entrega Limite
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade Discussão sobre
o implemento de condições a ser realizada de forma ampla por via própria: os
embargos à execução.” (e-STJ, fl. 101)
Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 113-
117).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 11 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de
prestação jurisdicional, já que o acórdão não teria enfrentado argumentos capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
(ii)
do Código de Processo Civil, porque a tutela de urgência para compelir a
art. 300
instalação do elevador e a montagem dos equipamentos teria sido concedida sem a demonstração
de probabilidade do direito da recorrida.
(iii)
do Código de Processo Civil, uma vez que as astreintes fixadas teriam sido
art. 537
excessivas e incompatíveis com a obrigação, carecendo de adequação aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
(iv)
do Código Civil, pois a multa diária, no patamar definido, poderia ensejar
art. 884
enriquecimento sem causa da parte favorecida, reclamando redução e teto compatíveis com a
expressão econômica da obrigação.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 143-153).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53764830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:54
Código de Controle do Documento: b153c0d8-b32d-4d05-994f-ddc39b639fc4

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante sustenta nulidade da citação por erro na
carta expedida, ausência de certeza e exigibilidade do título executivo, descumprimento de
obrigações contratuais pela agravada que teriam tornado impossível a instalação nos prazos
pactuados, bem como a fixação de prazo exíguo e de multa diária desproporcional. Pretende o
provimento do agravo de instrumento, com concessão de efeito suspensivo, para reformar a
decisão que recebeu a execução e determinou a entrega e montagem dos elevadores;
subsidiariamente, requer prazo de 30 dias úteis para cumprimento, redução das astreintes para R$
100,00 por dia com teto de R$ 20.000,00, ou a fixação do termo inicial do prazo a partir de seu
ingresso nos autos.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo, ao
reconhecer a existência de título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC) e a aplicação do
procedimento da execução de entrega de coisa certa (art. 806, caput e § 1o, do CPC), entendendo
suficiente a comunicação realizada e adequada a fixação de multa diária de R$ 4.000,00, limitada a
30 dias, pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem exceder o valor da
obrigação; assentou, ainda, que eventuais discussões sobre condições contratuais devem ser
deduzidas em embargos à execução (e-STJ, fls. 100-105).
Nos embargos de declaração, o mesmo Tribunal rejeitou a pretensão, por ausência dos
requisitos do
do CPC, afirmando que a decisão é clara e objetiva e que a parte busca
art. 1.022
reexame do mérito; reiterou a correção da aplicação dos arts. 806 e 784 do CPC, a suficiência da
carta de citação, a razoabilidade da multa diária fixada e a necessidade de veicular, pela via
própria, as questões atinentes ao implemento de condições e possibilidade de cumprimento da
obrigação (e-STJ, fls. 113-117).
No que concerne à primeira tese apresentada pela recorrente, é importante esclarecer
que os embargos de declaração possuem uma natureza específica e fundamentação vinculada, com
o propósito de elucidar o verdadeiro significado de uma decisão que apresenta obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no
do CPC, não tendo,
art. 1.022
portanto, caráter modificativo. Ademais, a jurisprudência desta Corte é consolidada ao afirmar que,
quando os fundamentos adotados são suficientes para justificar a conclusão da decisão, o julgador
não está obrigado a refutar, individualmente, cada argumento apresentado pela parte.
Ainda consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo
possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
A propósito:
Documento eletrônico VDA53764830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:54
Código de Controle do Documento: b153c0d8-b32d-4d05-994f-ddc39b639fc4

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,
Analisando os autos, observa-se que o aresto recorrido enfrentou os pontos essenciais
da controvérsia — título executivo (art. 784), rito da entrega de coisa certa (art. 806), carta de
citação e fixação/limite das astreintes — e remeteu a discussão sobre condições contratuais e
possibilidade de cumprimento à via própria (embargos à execução); nos embargos de declaração,
rejeitou omissão por inexistirem vícios do
conforme se extrai dos seguintes trechos:
art. 1.022,
"Em tese, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere
título executivo (art. 778 do Código de Processo Civil). E o documento
particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo
extrajudicial (art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil). As partes
celebraram contrato de fornecimento tendo por objeto dois equipamentos,
elevadores de 55 metros (cf. instrumento de fls. 25/55). Foi estipulado prazo de
entrega (fls. 46). As mensagens de fls. 110/121 indicam a entrega de um dos
equipamentos, sem instalação, também aponta o reclamo da agravada, para
entrega do outro equipamento e instalação de ambos. Há documentos que
indicam o pagamento do preço. Nos termos do
caput, do Código de
art. 806,
Processo Civil, “O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante
de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias,
satisfazer a obrigação”. Logo, o MM. Juízo 'a quo' tão-só fez aplicar a
disciplina legal para a hipótese, em atenção ao procedimento da execução para
entrega de coisa certa. E, autorizado pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 806,
Civil, ao despachar a inicial, fixou multa por dia de atraso no cumprimento da
obrigação. Embora a carta de citação tenha feito referência ao rito comum,
com indicação do prazo de 15 (quinze) dias para defesa, no espaço destinado à
classe/assunto, há menção expressa a tratar-se de “execução de título
extrajudicial obrigações”. Não bastasse, a carta traz expressa observação no
sentido de que o processo tramita eletronicamente, sendo possível a
visualização da petição inicial, dos documentos e da decisão que determinou a
citação mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 260).
O aviso de recebimento informa o recebimento da citação pela agravante em
16.1.2024 (fls. 264), e oposição de embargos de declaração em 26.1.2024, o
que denota a possibilidade de conhecimento inequívoco da agravante sobre o
processo antes do transcurso do prazo legalmente previsto, sem prejuízo. O
processo não se restringe a instrumento para a obtenção do direito ao final,
preocupa-se com a efetividade e a tutela do interesse deduzido em juízo. Nesse
sentido, o sistema processual introduz à resolução da lide caminhos outros que
não apenas a concessão da própria tutela deduzida, aquela específica para o
cumprimento da obrigação. Então, autorizado está o julgador a determinar
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento, incluída a fixação de multa diária, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação. Na medida em que se limita forçar a adimplir a
Documento eletrônico VDA53764830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:54
Código de Controle do Documento: b153c0d8-b32d-4d05-994f-ddc39b639fc4

obrigação, deve ter a multa potencialidade suficiente para influir na vontade,
regida pela razoabilidade e a proporcionalidade, princípios que devem ser
considerados como meio a impedir o excesso e também a insignificância. É
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça que “A multa pelo
descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem
causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida a
patamares razoáveis.” (STJ-4a T., R Esp. 793.491, rel. Min. Cesar Rocha, j.
26.9.06, deram provimento parcial, v. u., DJU 6.11.06, p. 337). E, no caso
concreto, considerado o transcurso do tempo, já que a decisão que determinou
a citação foi proferida em 10.1.2024, reconheço razoável a fixação de multa
diária no valor de R$ 4.000,00. Destaco que o MM. Juízo 'a quo' limitou a
incidência da multa a trinta dias, valor que não ultrapassa ao da obrigação (R$
440.000,00 cf. instrumento de fls. 44). No mais, questões relacionadas ao
implemento ou não de condições e também a possibilidade ou não de
cumprimento da obrigação devem ser discutidas de forma ampla pela via
própria: os embargos à execução." (e-STJ, fls. 102-104).

“Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no limite possível de devolução,
considerada a natureza da decisão impugnada e do necessário ao julgamento
da questão, analisados todos os documentos. Registro que os embargos de
declaração devem atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto. Pelo que se depreende, a embargante
visa o reexame da matéria. Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial ou
extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o que faltou na situação em tela. Pelo exposto, rejeito os
embargos de declaração opostos.” (e-STJ, fls. 116-117)
À luz desse conteúdo, verifica-se que as questões apontadas como omissas foram
apreciadas no julgamento do agravo — ainda que com solução contrária ao interesse da recorrente
— e, nos embargos, o Tribunal consignou a inexistência de vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
No que tange à tese recursal de violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 300
constata-se que os acórdãos recorridos não trataram da tutela provisória sob o prisma do referido
dispositivo legal, mas da execução de entrega de coisa certa (art. 806) e das astreintes. Desse
modo, ausente o requisito indispensável do prequestionamento, uma vez que a tese não foi
expressamente debatida pela Corte originária.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por
vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão
de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
Importante assinalar, ainda, que o prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
CPC, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte
recorrente suscitar a violação ao
do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é
art. 1.022
que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.
Documento eletrônico VDA53764830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:54
Código de Controle do Documento: b153c0d8-b32d-4d05-994f-ddc39b639fc4

Contudo, na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos não apontaram o
do CPC, a fim de sanar a omissão ou prequestionar a matéria, incidindo, na espécie, as
art. 300
Súmulas 282 e 356/STF.
Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CPC/15. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA NA CONCEPÇÃO DO PROJETO DA OBRA. CAUSALIDADE
ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
ARTIGO 884 DO
SÚMULA N. 7/STJ.
CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF.
DO CPC/15
ART. 1.026
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em
que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.506.495/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,
Outrossim, quanto às teses recursais de excessividade das astreintes e redução da multa
diária para não incorrer em enriquecimento sem causa da parte favorecida, o TJSP, conforme
excertos acima já transcritos, validou a fixação de multa diária com finalidade coercitiva e reputou
razoável o valor de R$ 4.000,00, limitado a 30 dias – R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) –, à
luz da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, afastou incidência de enriquecimento sem
causa e registrou que o teto das astreintes não supera o valor da obrigação (R$ 440.000,00),
mantendo a adequação do montante fixado.
Quanto ao tema, é pacífico nesta Corte o entendimento de que o valor ou a
periodicidade da multa cominatória prevista no
do CPC pode ser alterado pelo magistrado
art. 537
a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo que se falar
em preclusão ou ofensa à coisa julgada.
A propósito, no julgamento do
sob a sistemática dos recursos
REsp 1.333.988/SP,
repetitivos, a Segunda Seção consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui,
não fazendo tampouco coisa julgada" (
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.333.988/SP,
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
09/04/2014,
11/04/2014)
Vejam-se ainda os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA53764830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:54
Código de Controle do Documento: b153c0d8-b32d-4d05-994f-ddc39b639fc4

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANÁLISE DE
PROJETO DE ARQUITETURA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DOS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS PARA O ARBITRAMENTO DA MULTA. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Com relação à negativa de
vigência ao
§ 1o, do CPC de 2015, sem razão o recorrente, uma vez
art. 537,
que é assente na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que
cabe às instâncias ordinárias o arbitramento da multa coercitiva e a definição
de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou
periodicidade, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto, tendo
como parâmetros o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); capacidade
econômica e de resistência do devedor; possibilidade de adoção de outros
meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo. II -
Nessa senda, adentrar no mérito do acerto ou desacerto do aresto recorrido que
limitou a multa diária em trinta dias, de forma a dilatar ou reduzir esse prazo,
demandaria a incursão em elementos fáticos dos autos, o que não é possível por
via de recurso especial, por óbice da incidência da
III -
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.163.837/DF,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
04/09/2018,
11/09/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
MULTA
COMINATÓRIA.
REVISÃO.
VALOR.
RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar
matéria fático-probatória (
. 2. O valor da multa cominatória não
Súmula 7/STJ)
é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em
cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, §
1°, do Código de Processo Civil). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1.185.895/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
02/10/2018,
15/10/2018)
Além disso, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento segundo o qual, em regra, mostra-se inadmissível o reexame do quantum estipulado
a título de astreintes, sendo admissível sua reavaliação tão somente em hipóteses excepcionais,
quando ficar evidenciada a exorbitância ou a índole irrisória do montante arbitrado, em manifesta
afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, essa excepcionalidade não ocorreu no caso em exame, na medida em que,
conforme se extrai do acórdão recorrido, a recorrente deixou de cumprir a decisão proferida pelo
juízo de primeiro grau de entrega de coisa certa, no prazo e nas condições estabelecidas,
circunstância que legitima a imposição da multa cominatória, conforme então fundamentado no
§ 1o, do CPC.
art. 806,
A deliberada resistência ao cumprimento da ordem judicial, emanada do juízo
monocrático, configura conduta abusiva e contrária ao ordenamento jurídico, de modo que a multa
diária aplicada não se revela desproporcional na medida em que delimitada a prazo de 30 (trinta)
dias. A mesma conclusão se chega no que diz respeito à ausência de enriquecimento sem causa da
parte recorrida, uma vez que, consoante exposto pelo Tribunal de origem, o teto das astreintes
impostas (R$ 120.000,00) não ultrapassa o valor da obrigação em torno da qual está posta a
controvérsia jurídica (R$ 440.000,00).
Documento eletrônico VDA53764830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:54
Código de Controle do Documento: b153c0d8-b32d-4d05-994f-ddc39b639fc4

Nessa linha de intelecção:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE IDOSA COM
DOENÇA
GRAVE.
RECALCITRÂNCIA
DO
DEVEDOR.
RECURSO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Sergipe, que deu parcial provimento à apelação da operadora de plano de
saúde Hapvida, em cumprimento de sentença movido por Maria Edelsuita
Ferreira Noronha, sucessora de Maria das Dores Ferreira. O objeto da
execução são astreintes decorrentes do descumprimento reiterado de ordem
judicial para fornecimento dos medicamentos Tagrisso (Osimertinibe) e Xgeva
(Denosumabe), prescritos para tratamento de câncer pulmonar metastático. O
juízo de primeiro grau reconheceu a transmissibilidade das astreintes aos
herdeiros, mas reduziu seu valor de R$ 826.000,00 para R$ 20.000,00, com
posterior majoração pelo Tribunal local para R$ 66.558,00. No recurso
especial, busca-se a restauração do valor original, sob o argumento de que a
redução contraria a jurisprudência do STJ diante da comprovada
recalcitrância da operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a revisão do valor
das astreintes fixadas por descumprimento de ordem judicial, quando fixadas
em valor elevado; e (ii) determinar se, no caso concreto, o valor de R$
826.000,00 revela-se desproporcional ou se é consequência direta da conduta
reiteradamente omissiva da operadora de plano de saúde. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. O valor da multa cominatória (astreintes) não constitui objeto da coisa
julgada e pode ser revisto pelo juízo de execução quando se demonstrar sua
desproporcionalidade, conforme previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 537,
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a simples elevação do
valor total da multa, por si só, não autoriza sua redução, sobretudo quando
decorrente da inércia ou da recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação
judicial.
5. A multa diária inicialmente fixada em R$ 1.000,00 foi majorada para R$
2.500,00 diante da persistente omissão da operadora, que ignorou ordem
judicial por longo período, contribuindo para o agravamento do estado de
saúde da paciente, idosa e acometida por doença grave e terminal.
6. O valor final de R$ 826.000,00 corresponde ao período de descumprimento
da decisão judicial e reflete a gravidade da conduta da recorrida, não
configurando enriquecimento indevido da parte exequente, tampouco ofensa à
razoabilidade ou proporcionalidade.
7. A jurisprudência do STJ reconhece que a cobertura de medicamentos
antineoplásicos, mesmo que fora do rol da ANS, é obrigatória, e sua recusa
injustificada impõe reparação, além de fundamentar a manutenção integral das
astreintes quando o descumprimento se dá em detrimento de pacientes em
estado grave.
8. A conduta da operadora, ao negligenciar decisão judicial em cenário de
urgência médica, justifica a preservação do valor integral das astreintes como
meio de assegurar a efetividade da jurisdição e desestimular comportamentos
semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.208.284/SE,
julgado em
DJEN de
sem grifo no original.)
16/6/2025,
24/6/2025,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO
OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DE GRAVAME NO IMÓVEL. DANO
Documento eletrônico VDA53764830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:54
Código de Controle do Documento: b153c0d8-b32d-4d05-994f-ddc39b639fc4

MORAL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação,
situação que afasta o argumento de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A Corte de origem assinalou a existência dos transtornos suportados pela
parte agravada, decorrentes da manutenção de gravame no imóvel,
inviabilizando a efetiva utilização do bem, circunstância esta que subsidia a
fixação do dano moral.
Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor
atribuído às astreintes pode ser revisto, a qualquer tempo, quando constatada a
exorbitância, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
4. No caso dos autos, a multa diária foi fixada em R$ 300,00 (trezentos reais),
limitada ao montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não excedendo,
portanto, ao razoável, considerando tratar-se de descumprimento de decisão
que determinou a baixa do gravame hipotecário incidente no imóvel em questão.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.287.486/RJ,
julgado em
DJe de
)
5/6/2023,
13/6/2023.

Assim, constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 83 desta Corte
Superior.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53764830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:54
Código de Controle do Documento: b153c0d8-b32d-4d05-994f-ddc39b639fc4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.926.741 / SP
Número Registro: 2025/0160206-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10335538120238260562 20512587820248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
AGRAVADO
: CARDENUTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
MARCELO GIMENEZ GOMES - SP406075
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:24
Código de Controle do Documento: ee698b93-f3d9-4f28-ab82-fca928778b9c

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:24
Código de Controle do Documento: ee698b93-f3d9-4f28-ab82-fca928778b9c